Tribunal: TJSP
Processo: 2000646-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção Prévia de Executividade – IPTU – Inconformismo com a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o executado no pagamento de honorários advocatícios -Inadequação da via eleita - CPC, arts. 1.009 e 1.015 - Recurso não conhecido.